Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-44.2019.8.11.0024
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000745-44.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELANTE), GILBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 495.789.791-34 (APELADO), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILETIGIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – VÍCIO EM VEÍCULO ZERO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – REPARAÇAÕ DEVIDA - DANO MORAL
- VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO – RAZOABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Concessionária e fabricante são solidárias na reparação decorrente de falha na prestação de serviço ao sanar vício em veículo zero-quilômetro.

Comprovado o ato ilícito, é devida a reparação por danos materiais e morais.

Deve ser mantido o valor da reparação fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais julgada procedente para:

a) CONDENAR a parte Ré a ressarcir os danos materiais ao Autor, correspondentes a quantia total de R$ 2.472,07 (dois mil quatrocentos e setenta e dois reais e sete centavos), incidindo juros moratórios de 1% ao mês desde a citação em 26.07.2019 (ID 22337459) (art. 405, CC) e, correção monetária (INPC) desde a data do efetivo prejuízo em 04/2018 (vide ID 20649455, ID 20650344 e ID 20649459); ainda,

b) CONDENAR a parte Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do Autor, a título de danos morais, incidindo juros moratórios de 1% ao mês desde a citação em 26.07.2019 (ID 22337459) (art. 405, CC) e, correção monetária (INPC) desde o arbitramento, consoante Súmula 362/STJ.

CONDENA-SE a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e do ônus sucumbencial que se arbitra em 10% sobre o valor da condenação, vide art. 85, caput e § 2o, CPC/15.

CONDENA-SE, com fulcro no art. 334, § 8o, CPC/15, a parte Ré ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa em favor do Estado de Mato Grosso. OFICIE-SE o ente fazendário competente, cientificando-o com cópia da presente sentença.

A apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva uma vez que o fabricante está identificado e responde pela garantia de fábrica do veículo.

No mérito, argui que não houve falha na prestação de serviço e que o dano moral não está comprovado.

Alternativamente pugna pela minoração da indenização e para que o ônus da sucumbência seja repartido entre as partes.

Contrarrazões às fls. 120/126.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais julgada procedente.

O autor ajuizou a presente Ação visando ressarcimento por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviços.

Arguiu que em 1o/12/2017 levou seu carro até a apelante, para revisão de 60.000km, momento em que pediu a troca da correia dentada que apresentava defeito, o que lhe foi negado já que, segundo a ré, esse item só seria substituído na revisão de 80.000km ou 3 anos, negativa essa que foi reiterada em conversa por aplicativo de mensagem.

Conta, que passados 4 meses, em

9/4/2018, na estrada para Rondonópolis, referido item quebrou quando o veículo estava com 70.397km e que, levado à concessionaria, após 11 dias de espera, obteve a resposta que a substituição só seria realizada mediante pagamento uma vez que a garantia já havia se se encerrado em fevereiro/2018.

A ré não compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou contestação e sua revelia foi decretada.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva uma vez que o fabricante está identificado e responde pela garantia de fábrica do veículo.

No entanto, além da prestadora de serviços, a ré é a concessionária autorizada pelo fabricante e a negativa de troca da correia dentada foi negada por ela o que a legitima para ser demandada neste caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DO FABRICANTE DE AUTOMÓVEIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

2.
O entendimento desta Corte é no sentido de que a concessionária (fornecedora) e o fabricante de automóveis possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1640789/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julg. em 24/10/2017, DJe 06/11/2017).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, argui que não houve falha na prestação de serviço e que o dano moral não está comprovado.

Alternativamente pugna pela minoração da indenização e para que o ônus da sucumbência seja repartido entre as partes.

A apelante não nega os fatos relatados pelo autor e apenas aduz que não houve falha na prestação de serviços, sem, contudo, apresentar outra narrativa ou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Os depoimentos de fls. 21 e 22 atestam que ao levar o carro para a revisão de 60.000km o apelado insistiu que a corrente dentada apresentava problemas e pediu que fosse trocada, o que não foi atendido pela apelante e os documentos de fls. 19/20 e 23/25 atestam que esse item apresentou defeito na estrada.

Desse modo, está caracterizado o ato ilícito passível de reparação.

Não há questionamento a respeito do ressarcimento dos danos materiais e os danos morais decorrem da angústia e sofrimento emocional causados pela má prestação de serviço, além do risco de grave acidente a que foi submetido o autor.

Essa importância deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Diante desses critérios, os R$ 10.000,00 definidos na sentença devem ser mantidos.

Mantida a sentença, inviável a modificação no ônus da sucumbência.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em virtude do trabalho adicional desenvolvido nesta fase, majoro a verba honorária devida ao advogado do autor para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022